Tribunal: TJMT
Processo: 0002317-59.2010.8.11.0059
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOAQUIM XAVIER MARRA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CONFRESA

Número do Protocolo: 132591/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF. NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS. ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90. DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pela Corte Suprema em repercussão geral, o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, em que pese renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o principio do acesso ao serviço público pelo concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
JOAQUIM XAVIER MARRA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CONFRESA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAQUIM XAVIER MARRA, JOÃO BATISTA FERNANDES DE OLIVEIRA, JOSÉ ANTONIO DA SILVA e JOÃO BATISTA FERREIRA ALVES, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Indenizatória n. 2317-59.2010.8.11.0059, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar o MUNICIPIO DE CONFRESA, ao pagamento dos danos materiais e morais decorrentes de contratação temporária.
Nas razões recursais, a fls. 118/122, alegam que a demissão dos recorrentes sem a devida indenização caracteriza ato ilícito, que requer a devida reparação.
Requerem, assim, a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 125.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar sustentando a ausência de interesse público (fl. 132/133).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de indenização na qual se busca o pagamento de danos materiais e morais em razão da dispensa dos autores contratados temporariamente pelo Município de Confresa.
O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que as contratações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
De fato, como se sabe, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
No caso dos autos, os documentos juntados às fls. 35/61, não deixam dúvidas de que os apelantes mantinham vínculo contratual temporário com o Município de Confresa.
Por tal razão, ainda que houvesse sucessivas renovações, como advogam, não descaracteriza a natureza precária da contratação, se mostrando nulos os contratos.
Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus apenas ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO NULO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CF/88 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS AO PERÍODO CONTRATUAL NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1038051-64.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE ADEQUAR O JULGAMENTO À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA - ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF - REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 191, 308 e 916 - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – RETRATAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA. A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. (N.U 0000392-14.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, ressalvada a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com a remansosa jurisprudência da Corte Suprema, e na esteira, desta Corte de Justiça.
Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR